Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 34026022. A guia de depósito judicial pode ser retirada na página deste Tribunal, no menu SERVIÇOS, opção EMITIR DEPÓSITO JUDICIAL, devendo ser observado que, conforme decisão proferida no PA SEI 13.247/2019, o depósito deve ser realizado no Banco de Brasília (BRB). Em caso de dúvida, a impetrante poderá entrar em contato pelo e-mail duvidascustas@tjdft.jus.br ou pelo telefone (61) 3103-7669 (whatsapp business). Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator